Tribunal: STF
Processo: CJ 5978
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-19
Data de publicação: 1975-11-19

Ementa:
- CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 
- RECLAMAÇÃO, CONTRA A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A., DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS CEDIDOS A
ESSA EMPRESA. - ADMISSÃO, NO FEITO, DA UNIÃO FEDERAL, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.